Tribunal: TJES
Processo: 5008327-51.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008327-51.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: OLDAIR JOSE CARDOSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008327-51.2023.8.08.0030

RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI – ME

RECORRIDO: OLDAIR JOSE CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO CANCELADO POR INDISPONIBILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA. CANCELAMENTO MOTIVADO. MULTA CONTRATUAL. DEVER DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato de prestação de serviço de internet residencial junto à requerida. Informa que solicitou a alteração do endereço de fornecimento do serviço, mas a empresa informou que o novo endereço não possuía disponibilidade de rede para instalação. Diante disso, solicitou o cancelamento do serviço, recebendo cobrança de multa por cancelamento antecipado do contrato.

Destarte, ajuizou a presente demanda requerendo a anulação da cobrança da multa, bem como que a requerida se abstenha de inscrever seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Também pugnou pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a exordial, para declarar a inexistência de débito referente à multa pelo cancelamento do contrato e demais débitos decorrentes, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e ratificar a decisão liminar que determinou que a demandada se abstenha de cobrar o autor quanto a dívida objeto da demanda e de incluir o nome da parte no cadastro de inadimplentes.

Em sede recursal, a demandada suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que devida a cobrança da multa contratual por fidelidade, tendo em vista que o recorrido encerrou o contrato antes do transcurso do prazo de 12 (doze) meses estipulado. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de prova pericial.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa fornecedora comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade da cobrança de multa por descumprimento do dever fidelidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Contudo, a recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, incorrendo em cobrança abusiva em desfavor do consumidor, que solicitou o cancelamento motivado do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes.

Em verdade, a recorrente não possui disponibilidade técnica para fornecer o serviço de internet no novo endereço do recorrido, de forma que o encerramento do contrato decorre de limitação técnica da própria empresa fornecedora, razão pela qual entendo como indevida a cobrança da multa contratual por cancelamento antecipado do contrato.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em que pese o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID n°30704199, pág. 2), prever um desconto na mensalidade no valor de R$50,00 se a parte autora aderisse à fidelidade de 12 meses e que há, de forma expressa, a menção ao prazo de fidelidade de 12 meses, bem como a imposição de penalidades para os casos de cancelamento dentro da vigência do referido prazo, tenho que razão assiste à parte autora.

Isso porque, o cancelamento do contrato ocorreu pela impossibilidade da requerida em fornecer os serviços na região em que reside o autor, tratando-se, portanto, de uma limitação da parte requerida que tem capacidade limitada de fornecer internet somente em determinados pontos da cidade, o que demonstra que houve falha na prestação de serviços pela requerida. Nesse sentido:

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do recorrido, que faz jus a compensação por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesse aspecto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)